Tribunal: TJMT
Processo: 1007775-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007775-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MARIA APARECIDA CORSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 0002133-19.2019.8.11.0082, movida por MARIA APARECIDA CORSO, concedeu a tutela de urgência antecipatória, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Argui o Recorrente, em síntese, que ao ingressar com a Ação de base, a Recorrida não obteve liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 102423, o que fora inicialmente mantido por este Tribunal de Justiça, no julgamento do RAI 1015103-86.2019.8.11.0000, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
Aponta que, posteriormente, a Recorrida ingressou com novo pedido de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, o que foi deferido pelo Juízo singelo.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto inocorreu a aventada prescrição da pretensão punitiva, a quela somente dar-se-á no prazo para se iniciar o procedimento administrativo (art. 19, “caput” do Decreto Estadual n. 1.986/2013), especialmente se considerar que os fatos ocorreram em 2003 e 2004, sendo o Auto de Infração lavrado em 2.007.
Acusa que foram ignorados todos os atos processuais praticados pela Administração.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de paralisar os efeitos da decisão recorrida, até o pronunciamento final da Câmara (id. 86296464).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e do prejuízo insuperável a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida.
Em juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, ao passo que, conforme descrito na própria decisão agravada, não há evidência de morosidade da Administração Pública no trâmite do processo administrativo,
“[...] Dos documentos que instruem a inicial, notadamente cópia do Processo Administrativo n. 347.311/2007 (id. 40251753 – Págs. 21/), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA verifica-se no id. 40251753 – Pág. 22 que o Auto de Infração n. 102.423 foi lavrado em 21.08.2007, sendo-lhe imposta a penalidade de multa.
Pela análise da íntegra do processo administrativo, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 347.311/2007, como: termo de juntada do AR dando ciência do Auto de Infração a requerente, datado de 11.09.2007 (id. 40251753 – Pág. 23); certidão de existência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 11.05.2009 (id. 40251753 – Pág. 25); Decisão Interlocutória n. 1.148/SPA/SEMA/2009 proferida pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de 13.05.2009 (id. 40251753 – Pág. 26); Ofício n. 1.349/SPA/SEMA/10 de notificação para apresentação de alegações finais, datado de 30.06.2010 (id. 40251753 – Pág. 27); termo de juntada de AR, datado de 28.10.2010 (id. 40251753 – Pág. 43); termo de juntada de alegações finais, datado de 16.12.2010 (id. 40251753 – Pág. 44); termo de juntada de defesa administrativa, datado 31.05.2011 (id. 40251753 – Pág. 63); despacho de instrução, datado de 11.06.2013 (id. 40251753 – Pág. 84); termo de juntada de alegações finais, datado de 04.07.2013 (id. 40251753 – Pág. 85); certidão de existência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 03.04.2014 (id. 40251767 – Pág. 16); despacho de encaminhamento, datado de 03.04.2014 (id. 40251767 – Pág. 17); Despacho n. 321/SUNOR/SEMA/2014, datado de 23.06.2014 (id. 40251767 – Pág. 18); despacho de encaminhamento, datado de 1o.08.2014 (id. 40251767 – Pág. 20); Despacho n. 495/SUNOR/SEMA/2014, datado de 24.09.2014 (id. 40251767 – Pág. 30); notificação por Diário Oficial, datada de 22.01.2015 (id. 40251767 – Pág. 31); certidão, datada de 03.01.2018 (id. 40251767 – Pág. 35); despacho de encaminhamento, datado de 03.01.2018 (id. 40251767 – Pág. 36);
Decisão Administrativa n. 208/SPA/SEMA/2018, datada de 1o.02.2018 (id. 40251767 – Págs. 37/41), mantendo a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 102.423, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data (id. 40251767 – Pág. 41).
Consta, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 347.311/2007: publicação no Diário Oficial n. 27.252, datada de 03.05.2018 (id. 40251767 – Págs. 47/48); despacho de encaminhamento para Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 15.08.2018 (id. 40251767 – Pág. 49); Ofícios números 1.716 e 1.717/CAR/SEMA/2018, ambos datados de 13.12.2018 (id. 40251767 – Págs. 50/51); termo de juntada de AR’s, datado de 10.05.2018 (id. 40251767 – Págs. 52/53).
Considerando a data em que Processo Administrativo n. 347.311/2007 foi finalizado –1o.02.2018, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, uma vez que não houve interposição de recurso, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.
Com efeito, entre a data de notificação da parte autuada – 11.09.2007 – e a data em que a Decisão Administrativa n. 208/SPA/SEMA/2018, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 102.423, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 1o.02.2018 –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada. [...]”
Em que pese o entendimento exposto pelo culto Magistrado, este diverge daquele sufragado por este Sodalício, no qual firmou-se o posicionamento de que o prazo prescricional contido no art. 19, “caput” do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao quinquênio para a instauração do procedimento administrativo.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
1 – O artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/13, que o prazo prescricional a que alude é àquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva. Não há qualquer menção à hipótese de prescrição intercorrente, que é expressamente tratada no § 2o do referido dispositivo, e que foi afastada pela decisão agravada.
2 – Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental" Súmula n. 467/STJ. "Ora, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há que se falar em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada. Assim, a tese da recorrente - de que o termo inicial tem início na data da infração - não encontra amparo, pois não se admite que a fluência do prazo seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito" (REsp n. 1.112.577/SP, julgado segundo a sistemática do art. 543-C do CPC). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1363437 / DF Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 12/11/2013). (N.U 1000308-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)
Vislumbra-se, ainda, que a decisão recorrida não considerou os marcos interruptivos do prazo prescricional, expressos no art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Há de se ressaltar, ainda, que por ocasião do julgamento do RAI 1015103-86.2019.8.11.0000, interposto pela ora Recorrida contra a decisão que indeferiu a liminar na ação de base, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, relatora do recurso, consignou a inocorrência da prescrição, restando o acórdão assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.
4. Tendo sido demonstrado nos autos, pelos documentos colacionados e pela fundamentação da decisão recorrida, que o procedimento administrativo originário foi devidamente impulsionado no período apontado, não há falar-se, a priori, em prescrição intercorrente.
5. Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Ademais, a manutenção da decisão recorrida impossibilita o Agravante de exercer sua atividade fiscalizatória, causando-lhe prejuízo.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito requerido, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
Comunique-se imediatamente o Juízo de instância singela, solicitando informações.
Após, intime-se o Agravado para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo legal.
Ao fim, colha-se a manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora